Tribunal: CARF
Processo: 15504.725451/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725451/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.041 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
RICARDO LUIZ PASSOS COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
IRPF.
DESPESAS
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO EM PARTE.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial,
bem como do seu efetivo pagamento.
In casu, restando comprovada as despesas efetuadas com pensão alimentícia
com pagamentos relativos a despesas médicas e com instrução, por meio de
documentação hábil e idônea, é de se restabelecer parte da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia no valor de R$
7.057,56, para o ano-calendário de 2009, e no valor de R$7.329,98, para o ano-calendário de
2010. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725451/2012-00
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725451/2012-00

Relatório
RICARDO LUIZ PASSOS COELHO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-45.405/2013, às e-fls. 347/359, que julgou procedente em
parte o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das
deduções indevidas de pensão alimentícia, despesas médicas e com dependentes, em relação aos
exercícios 2010 e 2011, conforme peça inaugural do feito, às fls. 03/11, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurada na Declaração de Ajuste
Anual dedução a título de dependente(s), pleiteadas indevidamente, conforme relatório
fiscal em anexo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurada na Declaração de Ajuste
Anual dedução a título de despesas médicas, pleiteadas indevidamente, conforme
relatório fiscal em anexo.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurada na Declaração de Ajuste
Anual dedução a título de pensão judicial, pleiteadas indevidamente, conforme relatório
fiscal em anexo.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte das deduções
de despesas médicas e com dependentes, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 365/370, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Diz o autuado que os valores declarados a título de pensão alimentícia são oferecidos à
tributação pelos filhos alimentandos e pela ex-esposa e que estes recolhem o respectivo
imposto, via carnê leão, acrescendo que caso mantida a glosa da dedução haverá bis in
idem na cobrança de tributo.
(....)
Relativamente à glosa de dedução de valores relativos à pensão alimentícia, afirma que
a pensão é devida no valor de 15 salários mínimos mensais; que seus dois filhos são
estudantes e a ex-esposa embora tendo trabalhado nos anos calendários de 2009 e 2010,
seu rendimento não lhe basta ao sustento, sendo imprescindível que a pensão lhe seja
paga.
Assevera que para fins de facilitar operações financeiras, ficou acordado entre as partes
que o pagamento seria feito por intermédio de quitação, pelo contribuinte, de
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725451/2012-00

mensalidades escolares dos filhos; pagamento de planos de saúde e de prestação de
apartamento, e o restante seria repassado parte para o filho Ricardo por meio de doc. ou
cheques, e a outra parte para o filho mais novo e para a ex- cônjuge, em dinheiro.
Informa que o repasse dos valores da pensão são comprovados com os documentos de
pagamento de mensalidades de faculdade, de plano de saúde, de prestações de
apartamento e extratos bancários nos quais, informa, se pode verificar cheques
repassados para o filho Ricardo e saques cujos valores foram entregues ao filho mais
novo e à ex-cônjuge.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Em sua peça de defesa, o contribuinte aduz que o pagamento da devida pensão
alimentícia se deve ao cumprimento de sentença judicial.
Afirma que efetua o pagamento das despesas médicas, da faculdade e do
apartamento, repassando o restante em espécie para os filhos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
O art. 78 do Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos
geradores (RIR/99) estabelecia que o valor da pensão paga em conformidade com as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, podia ser deduzido na
determinação da base de cálculo mensal do imposto do alimentante, senão vejamos:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A Lei n° 11.727/08 deu nova redação ao inc. II do art. 4o da Lei 9250/95, do qual
decorre o dispositivo supra citado, para determinar que o valor da pensão também poderia ser
fixado por escritura pública, mais especificamente a escritura a que aludia o revogado CPC.
Art. 4o. [...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725451/2012-00

Por seu turno, o art. 73 do Regulamento preleciona que todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Quanto ao primeiro requisito, o contribuinte junta aos autos nas fls. 20/23 cópia
de sentença judicial onde ficou determinada sua obrigação de pagar pensão alimentícia no valor
de 15 salários mínimos para os dois filhos menores e para a ex-cônjuge a quem ficou
determinado uma pensão no valor 05 salários mínimos pelo período de 01 ano. Dito isto, resta
evidente que os pagamentos eram realizados em cumprimento a decisão judicial.
Já em relação a comprovação do efetivo pagamento, passamos a analise:
Como dito anteriormente, foi determinado uma pensão para a ex-cônjuge pelo
período de um ano, considerando que a sentença foi prolatada em 06 de maio de 1998, nos anos
calendários de 2009 e 2010 o contribuinte já não tinha a obrigação legal de pagar pensão para a
ex-esposa, não podendo utilizar os valores a ela destinados para fins de dedução da base de
cálculo do imposto devido, por falta de previsão legal.
Assim, fica mantida a glosa de dedução dos valores declarados como pagamento
de pensão alimentícia para a ex-esposa, Maria Letícia R. Dolabela, que importou em
R$12.000,00, para o ano calendário de 2009 e R$14.400,00 para o ano calendário de 2010,
conforme cópia das DIRPF juntadas nas fls. 70 e 83.
Com relação à pensão devida para os filhos, que foi judicialmente estabelecida em
15 salários mínimos mensais, considerando o valor do salário mínimo vigente em 2009, que foi
de R$415,00 para o mês de janeiro e R$475,00 de fevereiro a dezembro, o total da pensão
judicial devida neste ano, importou em R$82.950,00.
Já para o ano calendário de 2010, este total foi de R$91.800,00 considerando o
valor do salário mínimo que foi de R$510,00 de janeiro a dezembro/2010.
Para ilidir a glosa da dedução o contribuinte alega em sua defesa que ficou
acordado entre as partes que a pensão seria paga por intermédio de quitação de mensalidades
escolares, pagamentos de planos de saúde e de prestações de apartamento, juntando aos autos
cópias de comprovantes de pagamentos, de recibos e de extratos bancários.
Pois bem!
A sentença judicial não determinou a forma como o pagamento da pensão
deveria ser feito, se limitando a estabelecer o valor a ser pago e fixando, também, a obrigação
do alimentante, ora autuado, de arcar com o pagamento das prestações do apartamento onde
residia o filho e a ex-esposa, mais taxas de condomínio.
O valor das prestações do apartamento e das taxas de condomínio não podem ser
consideradas como dedução a título de pensão alimentícia, por completa falta de previsão legal.
Por outro lado, não tendo ficado definido na sentença que fixou os alimentos a
forma do seu pagamento, acata-se como dedução a título de pensão alimentícia o valor das
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725451/2012-00

despesas médicas e com instrução comprovadamente realizadas com os filhos Ricardo Luiz e
Luiz Fernando nos anos calendários de 2009 e 2010, sendo que no caso de despesas com
instrução destes filhos alimentandos, há que se respeitar o limite previsto em lei, que foi de
R$2.708,94 para o ano calendário de 2009 e R$2.830,84 para 2010.
Assim sendo, fica restabelecida a dedução a título de pensão alimentícia do
valor de R$7.057,56, para o ano calendário de 2009 e R$7.329,98 para o ano calendário de
2010, que corresponde ao total das despesas médicas (PLANO DE SAÚDE) e com
instrução realizadas com os dois filhos do autuado.
Já em relação a diferença eventualmente paga em espécie, os dados contidos nos
extratos bancários trazidos aos autos com a finalidade de comprovar tais pagamentos, não se
pode constatar, de forma inequívoca, que movimentações financeiras ali registradas se referem a
aos valores despendidos a título de pensão alimentícia. O que poderia comprovar tais
pagamentos, corroborando os dados contidos naqueles documentos, são as cópias dos cheques
aos alimentandos, comprovantes de transferências para suas contas bancárias, entre outros
documentos que corroborassem os dados constantes dos extratos, o que não foi trazido aos autos.
Portanto, afora os valores de despesas médicas e com instrução dos filhos
alimentandos que foram considerados como pagamento de pensão alimentícia, nada mais foi
trazido aos autos que possa comprovar, efetivamente, o pagamento a este título declarado.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer a dedução a título de pensão alimentícia do valor de
R$7.057,56, para o ano-calendário de 2009 e R$7.329,98 para o ano-calendário de 2010,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital